Tribunal: TJDFT
Processo: 0001499-14.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001499-14.2004.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSELIA MARIA PEREIRA LEITE DESPACHO Intime-se JOSÉLIA MARIA PEREIRA LEITE, em contrarrazões, quanto ao agravo interno do DF (ID: 29017621). Brasília, 4 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador